Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711444-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA MARIA DE CARVALHO GOMES FIGUEIREDO, JACINTHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão saneadora da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0711144-42.2020.8.07.0006 - id 86813084) que deferiu a prova pericial, ante a necessária qualificação técnica para solução da demanda declaratória de inexistência de débito relativo a plano de saúde. Defende, em suma, ofensa à coisa julgada, visto que a controvérsia já foi decidida anteriormente. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. Decisão que defere, na fase cognitiva, prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação depende de de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para o julgamento da questão. Não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa. Brasília, 04.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR